Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003371-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JAMIL DO BONDESPACHO - CPF: 831.078.351-53 (PACIENTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), JAMIL DO BONDESPACHO - CPF: 831.078.351-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 33, DA LEI N.o 11.343/2006
– NEGATIVA DE AUTORIA – FLAGRANTE PREPARADO –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL – TRANCAMENTO DA AÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DENÚNCIA EM CONSONÂNCIA COM O QUE ESTABELECE O ART. 41 DO CPP – INADMISSÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANDO EXISTIR PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO E RESPONDE PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
INOCORRÊNCIA – TRAMITAÇÃO ACEITÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

“(...)
O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...)
.” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

O trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.

Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, considerando o entorpecente apreendido, bem como diante do risco de reincidência delitiva, visto que possui condenação pelo delito de roubo majorado, bem como responde pelo crime de homicídio, com isso, não se verifica a presença do constrangimento ilegal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Jamil do Bondespacho
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 12 de dezembro de 2020, e após convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.

Argumentou o impetrante, que a decisão que negou o pedido de liberdade provisória do beneficiário detém ausência de fundamentação, e é destituída dos requisitos do art. 312, do CPP, bem como a segregação somente pode ser decretada quando não for cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, §6o, do CPP.

Expôs que o paciente possui endereço conhecido, não havendo nada que indique que se furtará à aplicação da lei penal, ainda mais pelo fato da Pandemia da COVID-19, que determina a permanência em domicilio.

Alegou que o paciente vinha cumprido sua pena domiciliar rigorosamente, contudo um policial da força tática começou a persegui-lo, forjando um suposto flagrante de tráfico de drogas, contudo o beneficiário jamais se envolveu em outro crime, além de ter sido juntado aos autos mídias que mostram as circunstâncias em que o acusado foi preso, tendo o Magistrado sequer se manifestado.

Explicitou que o paciente está segregado por mais de 80 (oitenta) dias, mesmo detendo residência fixa, profissão definida e bons antecedentes, o que gera indevido excesso de prazo.

Declarou que fundamentar a decisão somente na garantia de ordem pública é o mesmo que dizer que o beneficiário cometerá novos delitos, ocorrendo assim, um prejulgamento.

Retratou que não há justa causa para o exercício da ação penal, pois para manter o encarceramento é preciso conter nos autos materialidade, indícios suficientes de autoria e verdade real dos fatos, não apenas o depoimento de um policial.

Asseverou que deve ser realizado o trancamento da ação penal, até que seja elucidado os fatos.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 78083970)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 79136954). Informações juntadas (Id. 79996983).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pela denegação da
ordem, assim sintetizando: (Id. 83153980)

“Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Busca-se, inicialmente, o trancamento da ação penal e, subsidiariamente, a revogação do cárcere cautelar, com a consequente expedição do alvará de soltura.
1.
Sustenta, a princípio, a negativa de autoria delitiva, aduzindo que o paciente foi vítima de flagrante forjado pelos agentes policiais.
IMPOSSIBILIDADE.
Inviável a análise da negativa de autoria na via estreita do writ. Necessário aprofundamento da matéria mático probatória dos autos, o que é vedado na via estreita do writ.
2.
Em seguida, busca-se o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, pela ausência de materialidade e insuficiência probatória acerca da autoria delitiva.
NÃO ACOLHIMENTO.
Impossibilidade do aprofundamento dos elementos probatórios constantes dos autos originários. Instrução probatória em andamento. Comprovada a materialidade delitiva e demonstrados os indícios suficientes de autoria, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a captura do paciente.
3.
Por fim, aduz a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.
IMPOSSIBILIDADE.
Necessidade de tutela da ordem pública. Imprescindibilidade da segregação cautelar. Habitualidade delitiva. Reincidência. Condenação pretérita e ação penal em curso. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jamil do Bondespacho
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 9a Vara Criminal da Cuiabá/MT.

Em síntese, a defesa alega negativa de autoria e que houve flagrante preparado, ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312, do CPP na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, além de excesso de prazo para encerrar a instrução criminal, e pede o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

A negativa de autoria sustentada pelo impetrante, bem como o flagrante preparado, pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não participou do crime a ele imputado, tampouco se houve realmente flagrante preparado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus. Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade
. Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

Referente ao pedido de trancamento da ação, em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da denúncia, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal.

Contudo, o referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitida nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se: “
1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal
”.

Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Por seu turno, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para mergulho profundo nas provas e fatos, como busca o impetrante, de forma que me permita concluir se a narrativa contida na denúncia seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente seriam ou não típicos.

A propósito, a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART.339 DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL. Não acolhimento. Trancamento da demanda. Casos excepcionais. Precedentes das cortes superiores. Alegações que prescidem de ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Precedentes jurisprudenciais. Constrangimento ilegal não caracterizado. Liminar indeferida”. (TJRJ; HC 0034007-52.2019.8.19.0000; Niterói; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. João Ziraldo Maia; DORJ 15/07/2019; Pág. 128)

No caso, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de forma inequívoca neste momento processual, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – não obteve a plasticidade satisfatória para o encerramento da
persecutio criminis
.

Isso porque, no presente caso, o inquérito policial foi devidamente concluído, e a denúncia oferecida e recebida de forma regular, tendo a instrução probatória seguido seu ritmo habitual, desta forma, restou evidenciado a materialidade delitiva, conforme termo de exibição e apreensão e laudo de constatação definitivo de droga (Id. 78083971), bem como a existência de indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente, razão pela qual é de rigor o afastamento do pleito de trancamento da ação penal.

No que tange a alegada ausência de fundamentação no decreto prisional, e da inexistência dos requisitos do art. 312. Do CPP, para compreensão e análise dos fatos, transcrevo as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 79996983)

“Senhor Relator,

Tenho a honra de vir à presença Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas nos autos do Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
JAMIL DO BONDESPACHO
.

Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 09 de dezembro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, isto porque, conforme consta dos autos, os policiais militares encontrava-se em rondas pelo bairro Despraiado, quando se depararam com uma motocicleta em frente a uma residência conhecida como “boca do Jamil”, a qual pertence ao ora paciente, momento que visualizaram o mesmo entregando um invólucro plástico para Gustavo Silva Fernandes, o condutor da moto.

Consta dos autos, que ao avistarem a presença dos policiais, o usuário Gustavo tentou se evadir do local, todavia, foi logrado êxito na sua captura, oportunidade que os policiais realizaram a sua busca pessoal e localizara no bolso de sua calça 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie.

De acordo com os autos, o paciente Jamil igualmente tentou empreender fuga, correndo para os fundos de sua residência, todavia, com auxilio do apoio de outra guarnição, foi realizada a sua abordagem nos fundos do terreno, sendo localizado em sua bermuda, 01 (um) cigarro de substância análoga à maconha.

Ato contínuo, foi procedida busca no local em que o paciente estava sentado antes da abordagem, onde foi localizado, embaixo da cadeira, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha.

Desta operação, o
laudo pericial n.o 3.14.2020.71654-01
, concluiu que as 02 (duas) porções apreendidas, de material de vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho esverdeada, pesando 14,64g (catorze gramas e sessenta e quatro centigramas), e 01 (uma) porção de material de vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de cigarro artesanal, com massa de 1,24g (um grama e vinte e quatro centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L. (MACONHA)
.

Já o laudo pericial n.o 3.14.2020.71657-01, concluiu que as 02 (duas) porções apreendidas em poder do usuário Gustavo, pesando 66,17 g (sessenta e seis gramas e dezessete centigramas), apresentaram resultado
POSITIVO
para
COCAÍNA
.

Ademais, em consulta ao site do TJMT, descortinou-se que o paciente registra uma condenação pelo crime de roubo qualificado, a teor da ação penal n.° 10133- 07.2014.811.0042 – código 369738, perante a 3a Vara Criminal desta Comarca, e ainda responde a outra ação penal pela prática do crime de homicídio qualificado, conforme ação penal n.° 3178-38.2006.811.0042 – código 82302, perante a 12a Vara Criminal desta Comarca.

Diante de tais fatos, ao passar pela audiência de custódia, o magistrado que a presidiu, Dra. Mônica Catarina Perri Siqueira, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, para o fim de garantir a ordem pública (Auto de Prisão em Flagrante no 1006776- 89.2020.8.11.0042), fundamento que permanece inalterado, ao meu ver, visto que nesta data foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva feito em favor do acusado.

Em decorrência dos fatos, o Ministério Público denunciou o paciente na data de 14 de janeiro de 2021, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, aplicando ainda a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal.

Informo que a denúncia foi recebida em desfavor do paciente no dia 18 de fevereiro de 2021 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09/03/2021, às 14h30min.

Durante a audiência, foi realizado o interrogatório do paciente Jamil Bondespacho, e as oitivas das testemunhas Moacir da Fonseca Canett Jr e Alfredo Junior Correa da Silva.

Por fim, informo a Vossa Excelência que esta magistrada encontra-se aguardando manifestação da defesa acerca da testemunha Jady Gonçalves Bernardino, para que possa decidir se será designada audiência de continuação para inquirição da mesma, ou se será encerrada a instrução criminal.

São estas as informações que presto a Vossa Excelência, assinalando que me encontro a vossa inteira disposição para outros esclarecimentos, se necessários.

Colho do ensejo para renovar a Vossa Excelência meus sinceros votos de elevada estima e distinto apreço”.

Transcrevo também a decisão indeferiu a revogação da prisão preventiva do beneficiário: (Id. 78083972)

“
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Trata-se de Pedido de revogação da prisão preventiva, aforado em favor do denunciado Jamil Bomdespacho, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

O representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.

É o breve relato.
DECIDO
.

Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, redundando na decisão proferida pela magistrada, Dra. Monica Catarina Perri Siqueira, no dia 10 de dezembro de 2020, e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Desta feita, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida (duas porções de maconha, pesando 14,64g e uma porção de maconha, na forma de cigarro artesanal, com massa de 1,24g (um grama e vinte e quatro centigramas).

Neste sentido segue o teor do Enunciado 25 do TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Agregado a isso, saliento que o denunciado é reincidente, visto que registra condenação pelo crime de roubo qualificado, a teor da ação penal n.° 10133-07.2014.811.0042 – código 369738, perante a 3a Vara Criminal desta Comarca, e ainda responde a outra ação penal pela prática do crime de homicídio qualificado, conforme ação penal n.° 3178-38.2006.811.0042 – código 82302, perante a 12a Vara Criminal desta Comarca.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, RESIDÊNCIA FIXA, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA – REPETIÇÃO DE CONDUTAS CRIMINOSAS GRAVES DA MESMA NATUREZA – EFETIVO RISCO SOCIAL – POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO – PERTINÊNCIA DA PRISÃO CAUTELAR – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO 1 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (IUJ 101532/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 12/04/2017) Documento assinado digitalmente por: Renata do Carmo Evaristo Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código BF92C870 PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ NONA VARA CRIMINAL TJMT – ATO CONSTRITIVO MOTIVADO – RESIDÊNCIA FIXA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – JULGADO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – REINCIDENTE ESPECÍFICO – PREMISSA DO STF E ACÓRDÃO DO STJ – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA. O histórico criminal do agente, reforçado pela repetição de condutas criminosas graves e/ou da mesma natureza, demonstra que a soltura do paciente representa efetivo risco social (STJ, HC 578523/GO), sobretudo porque “a gradação do tráfico de drogas revela estar em jogo a preservação da ordem pública” (STF, HC 174102/RS). A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais, por si só, revela a pertinência da segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva/considerável, segundo entendimento do c. STJ (RHC 94.197/MG; HC no 524.705/SP). O fato de o paciente possuir residência fixa não enseja, por si só, a revogação da prisão preventiva (STJ, AgRg no RHC 123160/MG; TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo no caso de reiteração delitiva e em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS). Tratando-se de reincidente específico, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (STF, HC 174140/SP; STJ, HC 552.851/MG), de modo que as medidas diversas da prisão se mostram inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública. (N.U 1014504-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Por isso, sem maiores delongas, MANTENHO decretada a prisão preventiva do JAMIL BOMDESPACHO”.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi deliciti
), onde os agentes policiais relataram que em rondas no bairro Despraiado, supostamente visualizaram o paciente deixando sua residência, conhecida como “Boca do Jamil”, momento em que entregou um invólucro de plástico a um motociclista, ao perceberem a presença dos policiais, ambos tentaram evadir-se do local, contudo lograram êxito em capturá-los.

Por conseguinte, ao realizaram a busca pessoal, em tese, com Gustavo (usuário) foi encontrado 02 (duas) porções de cocaína e R$ 90,00 (noventa reais), e em posse do beneficiário 01 (um) cigarro de maconha, todavia, no local inicial, onde os policiais avistaram ele entregando o invólucro de plástico, localizaram mais 02 (duas) porções de maconha.

Quanto ao
periculum libertatis
, evidencia-se a necessidade da segregação para o resguardo da ordem pública, diante da ficha criminal do beneficiário, pois ostenta condenação pelo delito de roubo majorado (cód. 435066), o que indica quebra de compromisso assumido com o Estado e consubstanciam a decisão denegatória, bem como responde pelo crime de homicídio, e em que pese tenha sido impronunciado, a decisão é passível de recurso, o que constitui elemento apto a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva, consoante o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, que estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL E CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Quanto ao risco de reiteração delitiva, que fundamenta a prisão processual, não necessita de que haja condenação pois, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 514.347/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE MOEDA FALSA E PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. (...) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Por sua vez, concernente aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretaçãoda prisão preventiva. 5. Ordemde habeas corpusdenegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). ”

Assim, verifica-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, não possuindo argumento genérico, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sobretudo em razão do reconhecimento da existência dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delictia
) e do risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
).

Assim, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário, se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Com relação ao excesso de prazo alegado, oportuno esclarecer que para caracterizar constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais. 3. Ordem denegada. (HC 162695, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018PUBLIC 09-11-2018)

Oportuno o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. TESE NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. 4. Na espécie, as particularidades e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo praticado por pelo menos cinco agentes, contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quando foi subtraído o veículo e diversos outros objetos pessoais -, sendo que os denunciados e as vítimas encontram-se em Comarcas diversas, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa. 5. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. 2. Não se constata demora injustificada, tampouco desídia estatal na condução do feito, pois, consoante consignado pelo Tribunal de origem, dadas as peculiaridades e complexidade do caso, não há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo, sendo certo que o magistrado de primeiro grau tomou todas as medidas cabíveis para a condução célere do feito. (...) (RHC 103.099/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, visto que observa-se que os andamentos do processo tiveram seu tramite regular.

Infere-se das informações do juiz de primeiro grau, que a audiências de instrução e julgamento foi marcada para 09 de março de 2021, e em consulta ao sistema “
Primus
”, esta audiência já se realizou, tendo o Ministério Público já apresentado as alegações finais, desta feita a instrução criminal está encerrada, e mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Neste mesmo sentido:

“(...) 4. Em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, ao que se tem dos autos, no dia 26/6/2019 foram juntadas alegações finais, a incidir. Desse modo, a incidir o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. (HC 507.645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). ”

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – ART. 155, §4o, I E IV, C/C 14, II, AMBOS DO CP - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENTIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO – NJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – FEITO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PREVENTIVO – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA. Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo , não havendo constrangimento ilegal, a teor do que dispõe a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça. Se a realidade fática e de direito permanecem inalteradas, persistindo assim os motivos ensejadores da prisão preventiva, resta inviabilizada a alegação de ausência de fundamentação, ou de justificativa para a manutenção do decreto preventivo. (N.U 1008362-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). ”

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Jamil do Bondespacho
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021